Tribunal: TJMT
Processo: 1007770-44.2021.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007770-44.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA GARCIA DA COSTA - CPF: 852.741.271-34 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. Hanae Yamamura de Oliveira

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1007770-44.2021.8.11.0055

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Embargante(s):

Marcia Cristina Garcia da Costa

Embargada(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de agosto de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargado, e deu-lhe provimento para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão, ao argumento de que:

“Assim sendo, a Embargante requer o pronunciamento desta respeitável Turma Recursal, a respeito da incidência do percentual do adicional de insalubridade sobre o “vencimento do cargo efeito”, previsto no artigo 180, da Lei Complementar n. 006, de 21 de junho de 1994, bem como, sobre as decisões do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, expressamente, atribuem ao vencimento base do servidor a base de cálculo do referido adicional.

Ao final requer quer:

a) sanar omissão, em razão da ausência de debate sobre a seguinte texto legal “Os servidores que trabalham em locais insalubres (...) fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo...”, este, que faz parte do artigo 180, da Lei Complementar n. 006, de 21 de junho de 1994.

b) sanar omissão, também, quanto a ausência de debate acerca das dezenas de decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, todas recentes, que dão aplicabilidade ao artigo 180 da Lei Complementar n. 006, de 21 de junho de 1994, e via de consequência, que reconhecem o vencimento ou salário base do servidor como base de cálculo para o adicional de insalubridade.

Outrossim, tendo em vista possibilidade do acolhimento destes embargos, e, a previsão legal que autoriza o efeito MODIFICATIVO na decisão, requer, nos termos do artigo 1.023, § 2°, do código de processo civil, seja intimada a Fazenda Pública para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

Por fim, acolhidos os presentes embargos de declaração, e convencendo-se os Magistrados dos argumentos ora debatidos, requer lhe seja atribuído efeito modificativo para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, ratificando a sentença do Juízo do Primeiro Grau, e CONDENAR a Reclamada, a obrigação de fazer, para que o percentual de 30% (trinta por cento) do Adicional de Insalubridade atribuído pela Portaria 789, de 19 de junho de 2020, seja aplicado sobre o Vencimento ou Salário-base pessoal da Reclamante, nos termos do artigo 180, III, da Lei Complementar n. 006, de 21 de junho de 1994.

Outrossim, CONDENAR a Reclamada, ao pagamento retroativo do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o Vencimento ou Salário-base pessoal da Reclamante, também, ao pagamento das diferenças a menor sobre o 13º (décimo terceiro) salário, iniciando em junho de 2020 e por todo o período em que tramitar a ação, com juros e correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagos.

Requer, também, a condenação da Reclamada ao pagamento das despesas processuais (art. 82, §2º, CPC) e honorários advocatícios (art. 85, CPC), estes no patamar de 20% do valor da condenação ou da causa”.

O Embargado deixou de apresentar manifestação, conforme certidão juntada no ID

133879172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve omissão no julgado, contudo, constou no voto embargado que:

“De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

Sabe-se que a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, em caso de omissão legislativa, o vencimento básico do servidor servirá de base de cálculo do adicional de insalubridade, já que não viola a Constituição Federal.

A propósito:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. 1. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 672687 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 09-10-2015 PUBLIC 13-10-2015).

Desse modo, é possível concluir que a base de cálculo terá como supedâneo o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

Portanto, se restou incontroverso que a partir de 06/2020 a base de cálculo do adicional de insalubridade passou a ser calculado sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado, no caso o Grupo Ocupacional III, nos termos do previsto nos do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, a reforma da sentença é medida que se impõe”.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022